Tribunal: CARF
Processo: 10980.904276/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904276/2014-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.822 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período,
apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à análise
do PERDCOMP; 2. Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore
parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado; 3. Dê ciência ao contribuinte
com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que
exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias; e 4. Cumpridas as providências indicadas,
deve o processo retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para
prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de PER/DCOMP, transmitido em 26/02/2014, pelo qual
o contribuinte pretende aproveitar alegado crédito de pagamento a maior de PIS/Pasep, em razão
de suposto pagamento a maior que o devido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904276/2014-30
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.822 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904276/2014-30

O despacho decisório (04/06/2014), emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e
não homologou a compensação declarada sob o fundamento de o DARF de R$ 43.852,69 ter
sido utilizado para extinção do débito de PIS, código 5434, de 15/03/2012.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, no qual
alega que após ter recolhido o valor calculado para a Contribuição constatou equívoco na
apuração que passou de R$ 132.811,92 para R$ 68.473,54, motivo pelo qual retificou a DCTF
em 16/04/2014. Assim alega que que o DARF de R$ 43.852,69 passou a ser passível de
restituição e compensação, tendo em vista que foi recolhido indevidamente.
Entendeu a contribuinte que o não reconhecimento do pagamento a maior
decorreu da autoridade administrativa não considerar a DCTF retificadora antes da prolação do
Despacho Decisório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório do
contribuinte. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/03/2012
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação por inexistência de
direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado como origem do crédito
estava integralmente alocado para a quitação de débito confessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento para manter o indeferimento
do direito creditório e não homologar a compensação:
1. A DCTF retificadora estava ativa nos sistemas de controle da Receita Federal e
constou a confissão do débito de R$ 68.473,54 relativo ao PIS, código 5434, do período de
15/03/2012, para o qual foram vinculados os pagamentos (DARF) de R$ 2.925,00; R$ 4.711,69;
R$ 29.461,26 e R$ 51.861,34 (que totaliza R$ 88.959,29);
2. No sistema de controle de arrecadação, os pagamentos de R$ 2.925,00; R$
4.711,69 e R$ 29.461,26 que foram vinculados ao débito de PIS de 15/03/2012 na DCTF
retificadora, transmitida em 16/04/2014, referem-se na realidade aos períodos de apuração de
09/05/2012 e 14/05/2012;
3. Assim, o sistema, ao processar a DCTF e validar os pagamentos efetuados
desconsiderou os pagamentos assinalados erroneamente pela contribuinte, que não se referiam ao
período de apuração de 15/03/2012 e vinculou ao débito do período o pagamento de R$
51.861,28 (informado no DCTF);
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.822 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904276/2014-30

4. Nesse processamento, o sistema localizou – além do pagamento de R$
51.861,28 – outro pagamento efetuado pela manifestante para o PIS do período de apuração de
15/03/2012, de R$ 43.852,69 (que se trata do pagamento indicado como indevido na Dcomp que
se analisa);
5. Portanto, existem dois pagamentos para o débito em questão, um DARF de R$
43.852,69 (efetuado em 20/02/2013) e outro de R$ 51.861,28 (efetuado em 29/01/2014). O
sistema vinculou integralmente ao débito de PIS, código 5434, de 15/03/2012, o primeiro
pagamento, efetuado em 20/02/2013, de R$ 43.852,69 (principal de R$ 38.521,34 e juros de R$
5.331,35). Contudo, como esse pagamento foi insuficiente para quitar totalmente o débito
confessado, ao saldo devedor foi vinculado também parte do pagamento de R$ 51.861,28
(efetuado em 29/01/2014);
6. Desse modo, o pagamento efetuado por meio do DARF discriminado na
Dcomp foi integralmente utilizado para quitar parte do débito de PIS, código 5434, de
15/03/2012, não restando crédito para a compensação declarada, exatamente como constou no
despacho decisório.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual sustenta:
- Os documentos juntados na manifestação de inconformidade comprovam a
existência do crédito em montante suficiente para a compensação pleiteada;
- Os pagamentos de R$ 2.925,00, R$ 4.711,69 e R$ 29.461,26 não se referem aos
períodos de apuração de 09/05/2012 e 14/05/2012, mas sim ao período de apuração de
15/03/2012, fato que pode ser confirmado na DCTF retificadora apresentada;
- Ocorreu equívoco relativo às datas dos fatos geradores do PIS-importação do
que decorreu o recolhimento da Contribuição em datas incorretas;
- Efetuou Pedidos de Retificação dos DARFs (REDARF) em 20/12/2013, cuja
relação aponta os DARFs que se discute a vinculação dos pagamentos;
- Afirma que inobstante o desacerto quanto às datas de apuração do PIS-
importação, na verdade erros formais, e frente à correções dos DARFs, devem esses pagamentos
serem vinculados ao débito;
- Roga a aplicação dos princípios da verdade real e da essência sobre a forma para
que se reconheça seu direito líquido e certo para homologar a compensação, sob pena de
enriquecimento ilícito do Estado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.822 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904276/2014-30

O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório eletrônico que o indeferimento do Pedido de
Restituição do alegado pagamento a maior realizado por meio de DARF deu-se em razão do
valor encontrar-se utilizado para a quitação de débitos da contribuinte.
A contribuinte aduziu que o não reconhecimento do crédito decorrente de
pagamento a maior que o devido para o PIS-importação no período de 15/03/2012, efetuado por
meio de quatro DARFs, ocorreu por falta de análise da DCTF retificadora que não considerou a
vinculação desses DARFs (que após demonstrou retificados em procedimento regular de
REDARF) ao pagamento que afirma a maior que o devido.
A DRJ fundamentou o não reconhecimento do pagamento a maior e a não
homologação da compensação por entender que inexistia o indébito, porquanto os DARFs (três
deles, em verdade) não se referiam ao período de apuração do PIS que se pretende aloca-los;
assim, não haveria disponibilidade alguma de valores a serem utilizados na compensação.
No recurso voluntário, a contribuinte colaciona imagem (fl. 69) que aponta para a
correção dos DARFs para os fatos geradores que coincidem com o período de quitação do PIS-
importação de 15/03/2012 o que, se confirmados, corroboram suas alegações quanto à
vinculação desses DARFs ao valor do PIS-importação de 15/03/2012.
As situações fáticas sustentadas tanto pela DRJ como pelo contribuinte são
díspares e não permitem uma solução do litígio, pois que amparadas, até o presente julgamento,
em imagens dos documentos que pendem uma análise definitiva quanto sua atual e real natureza,
no sentido de se conhecer o período de apuração do tributo, a data de vencimento e valores
consignados nos DARFs.
Outrossim, importa ressaltar que o despacho decisório foi emitido
eletronicamente, sem qualquer análise documental dos fatos suscitados pela recorrente, tendo
como fundamento do indeferimento da Dcomp a utilização do DARF para quitação de débito.
Esse fundamento – o procedimento “eletrônico/automático” - por várias ocasiões não se
sustentaram em julgamentos deste CARF em face da realidade que emerge na instauração do
litígio.
Este cenário, entendo ser suficiente para apontar a necessidade de esclarecer os
fatos trazidos pelo contribuinte e pela autoridade julgadora a quo e verificar se os valores que se
alega permanecerem pagos a maior tem amparo na escrita contábil-fiscal e estão suportados em
documentos hábeis e idôneos, requisitos esses para a comprovar a certeza e liquidez do direito
creditório exigidos no art. 170 do CTN; pois ainda que haja plausibilidade nos argumentos e
fatos suscitados pela interessada, é de rigor a realização de verificações para que ao final
prevaleça a verdade material.
Destarte, pelas razões expostas acima, entendo que a lide requer o retorno à
Unidade Preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise das compensações, com base
em documentos que comprovam o indébito a serem apresentados pelo contribuinte e seu cotejo
com as situações fáticas relatadas no voto da DRJ e contestada em Recurso, relativamente à
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.822 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904276/2014-30

vinculação dos DARFs, e à existência do crédito, de forma a exarar parecer conclusivo acerca do
PERDCOMP.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise do PERDCOMP;
2. Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore
parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado;
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital